Tribunal: TJMT
Processo: 0003447-77.2017.8.11.0079
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003447-77.2017.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOEL FERREIRA - CPF: 919.968.131-53 (APELANTE), RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), VALDIR ANTONIO FERRAZ - CNPJ: 17.788.124/0001-86 (APELANTE), VALDIR ANTONIO FERRAZ - CPF: 035.211.668-48 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDIR ANTONIO FERRAZ - CNPJ: 17.788.124/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ANTONIO FERRAZ - CPF: 035.211.668-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMPENHOS NÃO MENCIONADOS NA INICIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da ação civil por ato de improbidade administrativa, condenando o apelante à perda da função pública, caso exerça alguma, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público, com fundamento nos arts. 10 e 11 da LIA, por suposta contratação irregular de serviços de publicidade durante sua gestão como prefeito de Bom Jesus do Araguaia/MT.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em:

(i) verificar a existência de nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita, ao fundamentar a condenação por dano ao erário com base em empenhos (nºs 830 a 834/2013 e 984/2013) não descritos na inicial;

(ii) apurar se houve efetiva comprovação de prejuízo patrimonial e dolo específico;

(iii) examinar a legalidade da condenação por violação aos princípios administrativos com base no art. 11 da LIA, sem individualização expressa na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. A sentença incorre em vício de julgamento extra petita ao condenar o apelante com base em empenhos não indicados nem descritos na petição inicial, violando os princípios do contraditório e da congruência (CPC, art. 492; LIA, art. 17, § 10-F, I).

4. A inicial atribui a suposta lesão ao erário aos empenhos 927/2014 e 928/2014, relacionados a contratos de publicidade, mas a sentença fundamenta o ressarcimento com base em empenhos distintos, sem respaldo na causa de pedir.

5. Aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há prova de que os serviços contratados não tenham sido prestados, tampouco demonstração de perda patrimonial efetiva ou dolo específico, requisitos essenciais para configuração de ato ímprobo nos moldes dos arts. 10 e 11 da LIA após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021.

6. A condenação por violação a princípios da administração pública (art. 11 da LIA) também não se sustenta, por ausência de descrição clara e individualizada da conduta na petição inicial e de prova do dolo específico exigido pela nova redação legal.

7. Conforme entendimento do STF e jurisprudência do TJMT, a falta de imputação clara e tipificação precisa na inicial impõe a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A sentença que condena por ato de improbidade administrativa com base em fatos ou fundamentos jurídicos não constantes da inicial incorre em julgamento extra petita, sendo nula nessa parte. A condenação por dano ao erário ou violação a princípios exige prova de prejuízo patrimonial efetivo e dolo específico, bem como a individualização expressa da conduta no tipo legal invocado, sob pena de improcedência do pedido.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 10, caput, 11, caput e inc. VIII; art. 12, II e III; art. 17, §§ 10-C e 10-F; CPC, art. 492.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1346594/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.5.2023; TJMT, AI 1006066-93.2023.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.9.2023; TJMT, AC 0011456-30.2015.8.11.0004, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOEL FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nestes autos de
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa,
que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os requeridos da seguinte forma:

1) JOEL FERREIRA e VALDIR ANTÔNIO FERRAZ (PF e PJ):

a) Nas penas do art. 12, II, da LIA, especificamente:

i. Perda da função pública, caso estejam exercendo alguma;

ii. Suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos;

iii. Pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano de R$ R$ 6.995,00 (seis mil novecentos e noventa e cinco reais), atualizado monetariamente a contar da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação;

iv. Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos.

b) Nas penas do art. 12, III, da LIA, especificamente:

i. Pagamento de multa civil correspondente a 2 (duas) remunerações percebidas durante o exercício de 2013 (ano do ilícito), atualizada monetariamente a contar da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação.

Os valores do ressarcimento ao erário e da multa deverão ser revertidos ao município de Bom Jesus do Araguaia, nos termos do art. 18, caput, da Lei nº 8.429/93.”

O Apelante suscita a nulidade da sentença diante da condenação por danos ao erário no valor de R$ 6.995,00, referente aos empenhos 830/2013; 831/2013; 832/2013; 833/2013, sob o argumento de que na inicial não foram narradas irregularidades ou superfaturamento em referidos empenhos; que na inicial sequer são mencionados tais empenhos, somente foram mencionados os empenhos 928/13 e 927/13.

Alega que por não ter sido narrado na inicial, tampouco objeto de pedido, não exerceu a ampla defesa e o contraditório em relação a este ponto, e a sentença feriu o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição.

Afirma que a sentença é extra petita.

Também aponta nulidade da sentença sob o fundamento de que a inicial não enquadrou as condutas nos incisos 10 e 11 da LIA, apenas mencionou os artigos, estando ausente a tipificação da conduta, enquanto a sentença condenou em tipo não especificado.

No mérito, alega que inexistem provas de dolo específico, pois a empresa Valdir Antonio Ferraz-ME foi contratada através de processo licitatório, não havendo qualquer prova de direcionamento, mesmo porque foi a única empresa participante.

Alega que o gestor não pode ser punido por um processo licitatório contar com apenas um participante.

Cita todos os atos dos pregões presenciais, afirmando que foi observada a legalidade.

Requer a anulação da sentença e a sua reforma, para julgar improcedentes os pedidos.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (Id 284099882), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça (Id 288753886) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

Destaca-se que a preliminar de nulidade da sentença será analisada no decorrer do exame do recurso, já que se trata de alegação de nulidade parcial.

Trata-se de ação ajuizada no ano de 2017, antes das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa.

Na inicial, o Ministério Público narrou o seguinte:

“”(...)

O certame licitatório em apreço, realizado na modalidade de pregão presencial, tipo menor preço por item, destinava-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública visando a contratação de empresa para divulgação e propaganda volantes, na confecção de jornais e revistas e serviços de som.

Entretanto, nos encartados autos do procedimento extrajudicial, verificou-se que previamente a realização dos pregões presenciais nº 16/2013 e 23/2015, ato no qual seria selecionada a proposta vencedora para executar o serviço de divulgação e propaganda volantes, na confecção de jornais e revistas e serviços de som, foi direcionada pela Administração processo para então beneficiar a pessoa jurídica VALDIR ANTÔNIO FERRAZ – ME, fraudando a concorrência justa do certame, afrontando os preceitos de leis, agindo como se não fosse exigível a licitação para execução de tais serviços.

Nesta esteira, o inciso II do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, enuncia:

(...)

Ademais, observa-se que o único participante e vencedor dos certames foi a empresa Valdir Antônio Ferraz – ME, por quatro vezes consecutivas. Primeiro, quando do contrato nº 44/2013, firmado junto a empresa no valor de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), no mês de Abril do ano de 2013, pelo prazo de 12 (doze) meses, decorrente do processo licitatório 16/2013 citado.

A segunda, pelo aditivo no mês de Dezembro de 2013, pelo valor exorbitante e superfaturado de 103.145,00 (cento e três mil, cento e quarenta e cinco reais), em menos de um ano da vigência do contrato.

A terceira também se deu por meio de um segundo aditivo do contrato nº 44/2013, no mês de setembro de 2014, no valor de R$ 35.535,50 (trinta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

A quarta e última, mediante nova contratação decorrente do processo licitatório de nº 023/2015, pelo valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais).

Deste modo, não restam dúvidas de que o gestor visou beneficiar a discutida empresa, causando grande dano ao erário. Aliás, a denúncia que ensejou a presente demanda, transcreve que o requerido Joel Ferreira recebia parte dos valores pagos a referida empresa.

De outra banda, constata-se que o primeiro aditivo do contrato 44/2013, foi realizado no valor R$ 103.145,00 (cento e três mil, cento e quarenta e cinco reais), valor este acima dos 25 % (vinte e cinco por cento) permitido pelo artigo 65, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, no qual estabelece que:

(...)

Desta maneira, considerando que o valor inicial do contrato era de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), tal aditivo não deveria ultrapassar o valor de R$ 38.625,00 (trinta e oito mil seiscentos e vinte e cinco reais), o equivalente a 25 % (vinte e cinco por cento) deste valor inicial do contrato, limite dado pelo artigo supracitado.

Além do mais, vale destacar que o referido aditivo se deu antes mesmo de completar o tempo de vigência do presente contrato, ou seja, em menos de um ano.

Por outro lado, importante frisar o superfaturamento dos valores dos serviços prestados pela empresa. Consta no empenho de nº 928/2014 o valor de R$ 910,00 (novecentos e dez reais) pagos a empresa pela prestação de 26 horas de anúncio. E no empenho de nº 927/2014 constam apenas 06 horas de anúncio, todavia foram pagos os mesmos R$ 910,00 (novecentos e dez reais). (grifei)

Destarte, verificada divergência dos valores dos serviços prestados pela empresa, hora um valor, hora outro, prova de que o requerido Joel mais uma vez, cometeu ato improbo beneficiando a empresa Valdir Antônio Ferraz – ME, valendo-se do dinheiro público para isso.

Nesta esteira, a Constituição Federal, em seu artigo 37, determina que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros.

Consoante já explicitado, os requeridos lesionaram os princípios constitucionais regentes da Administração Pública da IMPESSOALIDADE, MORALIDADE e LEGALIDADE, mediante a feitura de contrato superfaturado e direcionado a um único concorrente, a empresa Valdir Antônio Ferra – ME, uma vez que no exercício de seu cargo de Prefeito do município de Bom jesus do Araguaia, o requerido Joel Ferreira, agindo dolosamente, com o fim de privilegiar financeiramente Valdir Antônio Ferraz, homologou, assinando até mesmo contratos, irregular licitação que contratou pelo valor de R$ 154.500,00 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos reais) por doze meses de contrato, que da 12.875,00 (doze mil, oitocentos e setenta e cinco reais) por mês, além de aditivo de 103.145,00 (cento e três mil, cento e quarenta e cinco reais) a única concorrente participante do certame, a empresa VALDIR ANTÔNIO FERRAZ – ME, para serviços de divulgação e propaganda volantes, na confecção de jornais e revistas e serviços de som.

Além disso, corolário da visão democrática da coisa pública, estabeleceu-se a possibilidade de punição dos agentes públicos, e dos particulares beneficiados, pela prática de atos de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, pela prática de atos que causem lesão ao erário e/ou gerem enriquecimento ilícito, consoante dispõem os artigos 9, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

(...)

Com base me tal narrativa e fundamentação, a inicial fez os seguintes pedidos:

“6) Seja a presente demanda julgada integralmente procedente, a fim de que sejam os demandados condenados nos moldes preconizados pelo art. 12, III, da Lei n. 8.429/1992, de acordo com a individuação e gradação de suas condutas, em especial ao ressarcimento integral dos danos causados ao erário e a multa civil de até 100 (cem) vezes o valor do dano;”

O valor do dano ao erário apontado foi de R$375.177,00, equivalente à soma dos valores das contratações narradas.

O apelante contestou a ação, após houve a impugnação à contestação e, logo em seguida o julgamento antecipado da lide.

Em relação ao dano ao erário, a sentença não reconhece a lesão ao erário na globalidade das contratações, apontando como ato lesivo
“ o empenho, liquidação e pagamento de R$ 6.995,00 (seis mil novecentos e noventa e cinco reais) antes da data da celebração do contrato nº 44/2013 (nº dos empenhos: 830/2013; 831/2013; 832/2013; 833/2013; 834/2013 e 984/2013).”

Todavia, a inicial fundamentou a demonstração de lesão ao erário nos empenhos ns. 927 e 928/2014, não mencionados na inicial.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a sentença atribui conduta dolosa, lesiva ao erário, nos empenhos 830/2013; 831/2013; 832/2013; 833/2013; 834/2013 e 984/2013), sequer citados na inicial.

Como tais empenhos não foram mencionados na inicial, o apelante, na contestação, não apresentou qualquer defesa em relação a tais empenhos.

Assim, com razão o apelante, ao sustentar a nulidade parcial da sentença por ofensa ao princípio da adstrição (congruência), ao fundamento de que a sentença o condenou por dano ao erário relacionado a empenhos que não foram expressamente mencionados na petição inicial, tampouco integraram o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público.

A jurisprudência consolidada, notadamente após a promulgação da Lei nº 14.230/2021, consagrou o entendimento de que, em sede de ação de improbidade administrativa, o juízo está vinculado à descrição fática e à capitulação legal realizadas na inicial, sendo-lhe vedado extrapolar os limites traçados pelo autor da ação, sob pena de decisão extra petita (art. 17, §§ 10-C e 10-F, da LIA).

A peça inaugural imputa ao réu atos de improbidade administrativa decorrentes de direcionamento indevido dos Pregões Presenciais nº 16/2013 e 23/2015 e suposto superfaturamento de valores, com destaque aos empenhos 928/2014 e 927/2014. Em nenhum trecho há pedido de condenação quanto aos empenhos 830 a 834/2013 e 984/2013, tampouco descrição fática detalhada desses atos ou qualquer nexo de causalidade com prejuízo ao erário, à luz da tese ministerial.

A sentença, ao condenar o réu com base em empenhos não descritos na causa de pedir, incorre em julgamento extra petita, o que implica nulidade parcial, nos exatos termos do art. 492 do CPC e do art. 17, § 10-F, I, da Lei nº 8.429/1992, e viola os princípios do contraditório e da congruência.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença nesta parte específica, com o consequente afastamento da condenação ao ressarcimento do montante de R$ 6.995,00 (relativo aos empenhos supracitados).

Entretanto, aplicando-se a teoria da causa madura, verifica-se que não há pedido de produção de outras provas além da documental já acostada aos autos, comportando a análise deste ponto.

Como já demonstrado, a inicial imputa a conduta lesiva ao erário nas contratações, de forma globalizada, pleiteando o ressarcimento da totalidade dos contratos.

Contudo, não há qualquer alegação de que os serviços não foram prestados.

A Lei de Improbidade, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, exige, para a condenação em dano ao erário, a efetiva comprovação do prejuízo patrimonial aos cofres públicos, além do dolo específico em causar a lesão.

A conduta do caput do art. 10 da Lei 8.429/92 exige “
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial”.

Não havendo demonstração, aliás, sequer alegação, de que os serviços relativos às contratações não foram prestados, não há qualquer prejuízo ao erário efetivamente comprovado.

Confira-se o entendimento deste Tribunal:

“ A perda patrimonial efetiva tornou-se aspecto nuclear da conduta ímproba descrita no art. 10 da LIA, junto do elemento subjetivo doloso, o que impede a configuração de improbidade administrativa por dano presumido ao erário. (TRF-1 - AC 1000137-35.2017.4.01.3902, Desembargador Federal Wilson Alves de Souza, TRF1 Terceira Turma, PJe 21/03/2024)

“ (...)

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário e que enseje efetiva e comprovada perda patrimonial; elementos não verificados no caso.

A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade. Inteligência do artigo 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/92.

Recursos de Apelação Cível providos. Improcedência dos pedidos formulados na inicial.

(N.U 0011456-30.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)”

“ (...)

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilício ou em prejuízo ao erário, tipificado nos artigos 9ª e 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial.

3. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, afasta-se a possibilidade de condenação nas figuras típicas dos artigos 9ª, caput e 10, inciso VIII e XI, da Lei de n.° 8.429/92.

(...)

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0000756-19.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Ausente, pois, a efetiva comprovação de perda patrimonial, impõe-se a improcedência do pedido por ato de improbidade lesivo ao erário.

Com relação ao ato de improbidade do art. 11 da LIA, consta da sentença que
“ (...)fica claro o cometimento de ato de improbidade administrativa por violação a princípio da legalidade e imparcialidade pelo demandado JOEL FERREIRA, e ao princípio da legalidade pelo demandado VALDIR ANTÔNIO FERRAZ.”

A seguir, a sentença conclui que o apelante cometeu ato de improbidade do art. 11,
caput
e inciso VIII, da LIA.

Para tal condenação, a sentença reconheceu a existência de irregularidades no âmbito do Pregão Presencial n. 16/2013.

No entanto, ao se considerar a Lei n. 14.230/2021, é imprescindível demonstrar de forma inequívoca a presença de dolo específico – vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. A jurisprudência atual tem elevado o ônus argumentativo do Ministério Público quanto à configuração do elemento subjetivo doloso.

Não obstante os indícios apontados, não se extrai do conjunto probatório a demonstração clara de que o apelante tenha atuado com o dolo de fraudar os certames em prol da empresa contratada. Não houve produção de prova oral ou técnica que ateste o conluio deliberado entre os agentes ou a falsidade das informações nos autos licitatórios.

Ressalta-se que em nenhum momento foi alegado que os serviços para os quais a empresa foi contratada não tenham sido prestados, bem como não há alegação de ausência de publicidade dos editais dos certames, sendo inequívoco que a empresa contratada foi a única que se habilitou nos certames.

Ressalta-se que a mera irregularidade administrativa, por si só, não configura ato ímprobo, nos moldes da nova LIA.

Destaca-se, ainda, que a inicial não individualizou a conduta do apelante em relação aos incisos dos arts. 10 ou 11 da LIA, limitando-se a invocar genericamente os artigos 9, 10 e 11 e pleitear a aplicação das penas do art. 12.

O STF, no julgamento do ARE 843.989, Tema 1.199, firmou entendimento vinculante no sentido de que é nula a condenação baseada em dispositivos não invocados com clareza na exordial.

A este respeito, a decisão monocrática proferida no ARE n.° 1.346.594 SP, do Ministro Gilmar Mendes do STF:

“observo que a nova redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos.

[...]

Nesse cenário
, considerada a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento
exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 (única imputação efetivamente veiculada pelo Ministério Público
de São Paulo na petição de ingresso da ação civil pública), constata-se a impossibilidade jurídica de manutenção da condenação ratificada pelo acórdão recorrido, impondo-se a sua reforma”
(STF - ARE: 1346594 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25/05/2023 PUBLIC 26/05/2023)

No mesmo sentido também já decidiu este Tribunal:

“ (...)À luz dessa inovação legislativa, a ausência de adequado apontamento, pelo autor, do inciso no qual se enquadra a conduta do agente público impõe a rejeição da petição inicial da ação de improbidade administrativa. 3. Não se admite a alteração, pelo julgador, da capitulação efetuada na demanda, pois, de acordo com o art. 17, § 10-F, “Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I – condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial”. (TJ-MT - AI: 10060669320238110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, ausente a comprovação do elemento subjetivo dolo específico, e sendo genérica a capitulação legal feita na petição inicial, impõe-se a improcedência do pedido, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege o direito sancionador, extensível às ações de improbidade.

Por tais razões, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação a fim de:

- anular parcialmente
a sentença quanto à condenação pelo suposto dano ao erário no valor de R$ 6.995,00 (relativo aos empenhos 830 a 834/2013 e 984/2013), por violação ao princípio da congruência (julgamento extra petita); e, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido de condenação por ato de improbidade lesivo ao erário.

- reformar a sentença no tocante à condenação por atos de improbidade administrativa do art. 11 da LIA, para julgar
improcedente o pedido inicial
.

Sem condenação em custas ou honorários, por se tratar de ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025